Tribunal: TJPA
Processo: 0803340-31.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803340-31.2021.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: CARLOS ALBERTO MEZZOMO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E PARTICULAR. INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS DURANTE A POSSE DO IMÓVEL. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Município a pagar os aluguéis;

2.
O Município, enquanto locatário, é equiparado aos particulares nos contratos regidos pelo direito privado, devendo observar as garantias mínimas estabelecidas pela legislação específica, como a Lei nº 8.245/91 - Lei de Locações, nos termos do previsto no Art. 62, § 3º, I, da Lei nº 8.666/93;

3.
O ônus da prova quanto ao pagamento dos aluguéis cabe ao Município, devendo ser comprovado através de recibo ou comprovante de depósito em conta, sob pena de enriquecimento sem causa;

4.
Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/05/2024 a 20/05/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação
interposto pelo
Município de Tucuruí
(Id. 16547674), contra sentença (Id. 16547672), proferida nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Município de Tucuruí a pagar os aluguéis referentes aos meses de agosto de 2020 a dezembro de 2020, referente ao Contrato nº 012.2019.20.006 (Id. 16547595).

Aduz o apelante não ter o autor se desincumbindo do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu alegado direito, pois não apresentou documentos comprobatórios dos débitos de aluguéis referentes aos meses de agosto a dezembro de 2020. Além disso, destaca a inexistência de previsão orçamentária para o pagamento dos débitos pleiteados, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Fundamenta seu recurso no princípio da legalidade, destacando a necessidade de observância estrita da lei pela Administração Pública.

Diante dos argumentos apresentados, o apelante requer a integral reforma da sentença.

Apresentadas as contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 16547677).

Ministério Público nesta instância manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 16764924).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de
apelação
interposto pelo
Município de Tucuruí
(Id. 16547674), contra sentença (Id. 16547672), proferida nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para condenar o
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
a pagar à parte autora os alugueis referentes aos meses de
AGOSTO DE 2020 a DEZEMBRO DE 2020
(contrato n° 012.2019.20.006), sobre os quais haverá correção monetária pelo IPCA-E, da data de cada vencimento e juros simples desde a citação, correspondentes à remuneração da poupança.

Por força da sucumbência, arcará a parte vencida com honorários advocatícios fixados em R$ 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil.

Isento o Município das custas processuais na forma da legislação estadual em vigor.

Sentença
não
sujeita à remessa necessária, considerando que o valor da condenação não supera o patamar previsto no art. 496, §3°, III, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.”

Alocação deu-se com fundamento no Contrato Administrativo nº 012.2019.20.006, pelo período de 24 meses, com início em 01/07/2019 com data final em julho de 2021, em que a parte autora locou o imóvel localizado na Rua Brasil nº 14, Bairro Jardim Colorado, para o Município de Tucuruí.

Os contratos da Administração regidos pelas normas de direito privado, tal qual se verifica no presente caso, o Município opera em igualdade de condições com os particulares. Em suma, o contrato de locação entre o particular e o Município deve observar as garantias mínimas estabelecidas pela legislação específica, como a Lei nº 8.245/91 – Lei de Locações.

Assim dispõe o art. 62, §3º, I, da Lei nº 8.666/93:

“Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

(...)

§ 3
o
Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, no que couber:

I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado;”

Nesse sentindo o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ALUGUÉIS C/C DESPEJO – CONTRATO FIRMADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NELE FIGURA COMO LOCATÁRIA – APLICAÇÃO DA REGRA DO DIREITO PRIVADO (LEI Nº 8.245/91) E SUBSIDIARIAMENTE A DO DIREITO PÚBLICO (LEI Nº 8.666/93)–
INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS DURANTE A POSSE DO IMÓVEL – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - RESSARCIMENTO AOS DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Locações são contratos de direito privado, figure a administração como locadora ou como locatária. Contrato de locação celebrado pela administração pública municipal com particular dar-se-á, predominantemente, sob o regime jurídico privado, aplicando-se-lhe, no que couber, o disposto nos artigos. 55, 58 a 61 da Lei nº 8.666/93, bem como as prerrogativas indisponíveis do Poder Público, atinentes à proteção do interesse público, tendo em vista que a administração pública não poderá abdicar de certas prerrogativas e sujeições que lhe confere o direito público. Não tendo o município, locatário, entregue o imóvel locado no tempo convencionado, a prorrogação é de ser reconhecida e aquele obrigado a pagar a locação do período de permanência de uso. Negado provimento. (TJ-MS - APL: 08403973620158120001 MS 0840397-36.2015.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 08/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2021)”

Passado essas considerações, vê-se que além da existência do contrato, restou incontroverso à inadimplência no pagamento dos alugueres referente ao período de agosto a dezembro de 2020, sendo que o requerido/apelante não impugnou de forma especifica a cobrança dos valores e no apelo apenas se limitou na sua justificativa de que inexiste nos autos documentos hábeis a comprovar a inadimplência.

Nesse sentindo, bem decidiu o juízo singular, vejamos:

“(...) Dito isto, cabe enfatizar o esforço da parte autora na construção probatória, de modo a possibilitar a formação do convencimento desse juízo, o que não se deu por parte do requerido que não se desincumbiu do ônus de rebater as provas trazidas na inicial.

Inicialmente, a rigor, questionado o pagamento, é dever da Municipalidade comprovar o pagamento, o que deve ser feito através ou do recibo ou do comprovante do depósito em conta, não se tendo providenciado nem uma coisa nem outra.

Em que pese as particularidades dessa contratação em razão da natureza dos direitos dali decorrentes, não há que falar em possibilidade de inadimplemento por parte da administração pública sem qualquer justificativa, o que redundaria em enriquecimento sem causa por parte do Município a ser veementemente refutado.

Desnecessárias demais considerações. (...)”

Vejamos a jurisprudência aplicada ao caso:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de aluguéis e encargos. Contrato de locação entre particular e o Município. Relação de direito privado. Art. 62, § 3º, I, da Lei nº 8.666/93. Inconformismo do Município quanto ao pagamento relativo ao aluguel além do prazo previsto no contrato. Ainda que o contrato de locação tenha prazo determinado, considera-se prorrogado o contrato inicial por prazo indeterminado, caso permaneça a parte locatária no imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa. Aluguéis devidos até a entrega das chaves. Sendo incontroversa a inadimplência, correta a sentença que condenou o Município réu ao pagamento dos aluguéis e encargos. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.(TJ-RJ - APL: 00339397620158190054, Relator: Des(a). JDS MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, Data de Julgamento: 25/03/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2021)”

“LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. CONTRATO QUE TEM POR LOCATÁRIO O MUNICÍPIO. RELAÇÃO JURÍDICA PREDOMINANTEMENTE REGIDA PELO DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA LEI 8.245/1991. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. MUNICÍPIO QUE NÃO REALIZOU A ENTREGA DAS CHAVES. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS DURANTE O PERÍODO DE OCUPAÇÃO, ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. A relação de locação em que figura como locatário o Município é predominantemente regida pelo direito privado, no caso, pela Lei 8.245/1991. Tendo ocorrido o esgotamento do período de vigência do contrato, sem que houvesse a desocupação respectiva, ele continua em vigor por prazo indeterminado. Assim, persiste íntegra a obrigação de pagar os aluguéis e acessórios, sob pena de se caracterizar indevido locupletamento da parte locatária. A solução atende ao princípio da boa fé objetiva e não traduz ofensa a interesse público, sobretudo diante do prevalecimento do valor locatício. Municipalidade que não realizou a entrega das chaves. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10019021620218260428, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 31/07/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2023)”

Em se tratando de ação de cobrança de aluguel, competiria ao município apelante, nos moldes do art. 373 do CPC, fazer prova do adimplemento dos respectivos alugueis, pelo que a sua omissão nesse mister acarreta a procedência do pleito autoral, pelo que deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na exordial. Tudo nos termos da fundamentação.

Nos termos do §11º, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária arbitrada na origem de 10% (dez por cento) para 2% (doze por cento).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/05/2024